Tribunal: STJ
Processo: 0378394-17.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO CARLOS PIRES BRANDÃO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-11-27

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1039696 - SP (2025/0378394-5)
RELATOR
: MINISTRO CARLOS PIRES BRANDÃO
AGRAVANTE
: ANDREIA GERALDA FORTUNATO (PRESO)
ADVOGADO
: THIAGO MALUF - SP425506
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HOMICÍDIO
QUALIFICADO
TENTADO.
PRISÃO
PREVENTIVA.
CONTEMPORANEIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que conheceu em parte do
e, nesta extensão, denegou a ordem.
habeas corpus
2. A agravante foi presa preventivamente pela suposta prática do delito previsto
no
§ 2o, incisos II e IV, c/c os arts. 14, inciso II, e 29, todos do Código
art. 121,
Penal.
3. A Defesa alegou ausência de fundamentação idônea e de contemporaneidade
na prisão preventiva. Requereu a substituição da prisão por medidas cautelares
alternativas ou a concessão de prisão domiciliar.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se a prisão preventiva da
agravante carece de fundamentação idônea e de contemporaneidade,
justificando sua revogação ou substituição por medidas cautelares alternativas
ou prisão domiciliar.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O Tribunal de origem não conheceu do
originário quanto à tese de
writ
ausência de fundamentação idônea e em relação ao pedido de prisão domiciliar,
por
se
tratar
de
reiteração
de

anteriormente

habeas
corpus
denegado, circunstância que obsta a análise da questão por esta Corte, nesta
oportunidade.
6. A jurisprudência desta Corte reafirma que a contemporaneidade da prisão
preventiva está vinculada à persistência dos motivos ensejadores da medida
cautelar, e não à data dos fatos.
7. Ademais, na hipótese, a prisão temporária da agravante foi decretada apenas
seis dias após os fatos e convertida em preventiva por ocasião do recebimento
da denúncia, sendo mantida na decisão de pronúncia.
IV. DISPOSITIVO
9. Agravo regimental não provido.
Documento eletrônico VDA52641191 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 26/11/2025 16:40:14
Publicação no DJEN/CNJ de 28/11/2025. Código de Controle do Documento: c1449748-eda1-4fcb-acde-dba1a08ab405

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg nos EDcl no RHC n. 122.683/SP,
relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em
DJe de
9/2/2021,
STJ, AgRg no HC n. 997.156/PA, relator Ministro Carlos Cini
22/2/2021;
Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS), Quinta Turma, julgado em
DJEN de
STJ, AgRg no RHC n. 206.998/MA, relator
28/5/2025,
2/6/2025;
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 4/2/2025,
DJEN de 13/2/2025.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do
19/11/2025
25/11/2025,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz e
Antonio Saldanha Palheiro votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.

Brasília,
.
26 de novembro de 2025

Ministro Carlos Pires Brandão
Relator
Documento eletrônico VDA52641191 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 26/11/2025 16:40:14
Publicação no DJEN/CNJ de 28/11/2025. Código de Controle do Documento: c1449748-eda1-4fcb-acde-dba1a08ab405

AgRg no HABEAS CORPUS No 1039696 - SP (2025/0378394-5)
RELATOR
: MINISTRO CARLOS PIRES BRANDÃO
AGRAVANTE
: ANDREIA GERALDA FORTUNATO (PRESO)
ADVOGADO
: THIAGO MALUF - SP425506
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HOMICÍDIO
QUALIFICADO
TENTADO.
PRISÃO
PREVENTIVA.
CONTEMPORANEIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que conheceu em parte do
e, nesta extensão, denegou a ordem.
habeas corpus
2. A agravante foi presa preventivamente pela suposta prática do delito previsto
no
§ 2o, incisos II e IV, c/c os arts. 14, inciso II, e 29, todos do Código
art. 121,
Penal.
3. A Defesa alegou ausência de fundamentação idônea e de contemporaneidade
na prisão preventiva. Requereu a substituição da prisão por medidas cautelares
alternativas ou a concessão de prisão domiciliar.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se a prisão preventiva da
agravante carece de fundamentação idônea e de contemporaneidade,
justificando sua revogação ou substituição por medidas cautelares alternativas
ou prisão domiciliar.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O Tribunal de origem não conheceu do
originário quanto à tese de
writ
ausência de fundamentação idônea e em relação ao pedido de prisão domiciliar,
por
se
tratar
de
reiteração
de

anteriormente

habeas
corpus
denegado, circunstância que obsta a análise da questão por esta Corte, nesta
oportunidade.
6. A jurisprudência desta Corte reafirma que a contemporaneidade da prisão
preventiva está vinculada à persistência dos motivos ensejadores da medida
cautelar, e não à data dos fatos.
7. Ademais, na hipótese, a prisão temporária da agravante foi decretada apenas
seis dias após os fatos e convertida em preventiva por ocasião do recebimento
da denúncia, sendo mantida na decisão de pronúncia.
IV. DISPOSITIVO
9. Agravo regimental não provido.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg nos EDcl no RHC n. 122.683/SP,
relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em
DJe de
9/2/2021,
Documento eletrônico VDA52262421 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 12/11/2025 19:21:21
Código de Controle do Documento: 51c352fe-71c2-48b7-afc4-f2586fbc8c03

STJ, AgRg no HC n. 997.156/PA, relator Ministro Carlos Cini
22/2/2021;
Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS), Quinta Turma, julgado em
DJEN de
STJ, AgRg no RHC n. 206.998/MA, relator
28/5/2025,
2/6/2025;
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 4/2/2025,
DJEN de 13/2/2025.
RELATÓRIO

Trata-se de agravo regimental interposto por ANDREIA GERALDA
FORTUNATO contra a decisão que denegou a ordem de
.
habeas corpus
Consta nos autos que a agravante foi presa preventivamente em
pela
28/06/2024
suposta prática do delito previsto no
§ 2o, incisos II e IV, c/c os arts. 14, inciso II,
art. 121,
e 29, todos do Código Penal.
No
, a Defesa sustentou, em síntese, a ausência de fundamentação
habeas corpus
idônea e dos requisitos necessários para a decretação da custódia cautelar da paciente.
Alegou ausência de contemporaneidade na prisão preventiva decretada dois meses após o
fato. Argumentou que a custodiada possui condições pessoais favoráveis e é mãe de duas
crianças com menos de 12 anos. Ressaltou ainda que a acusada está presa há mais de um
ano. Requereu, liminarmente e no mérito, a expedição de alvará de soltura com a
substituição da custódia por medidas cautelares alternativas ou com a concessão da prisão
domiciliar.
Às fls. 894-897, o
foi parcialmente conhecido e, no mais, denegada a ordem.
writ
Nas presentes razões, a Defesa sustenta que a ordem deve ser concedida de
ofício para revogar a preventiva — ainda que o
seja conhecido apenas em
habeas corpus
parte — por estar baseada na gravidade abstrata do delito, além de carecer de
contemporaneidade.
Requer, ao final, que o presente agravo regimental seja conhecido e provido.
É o relatório.
VOTO
Presentes os requisitos de admissibilidade do agravo regimental, passo à análise
do recurso.
Em primeiro lugar, registra-se que, sobre a tese de ausência de fundamentação
idônea para a prisão cautelar da recorrente e em relação ao pedido de prisão domiciliar, o
Tribunal de origem não conheceu do
originário por se tratar de reiteração de
writ
habeas
impetrado anteriormente, no qual a ordem foi denegada por votação unânime (
corpus
Documento eletrônico VDA52262421 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 12/11/2025 19:21:21
Código de Controle do Documento: 51c352fe-71c2-48b7-afc4-f2586fbc8c03

n. 0006092-23.2025.8.26.0000), circunstância que
Habeas Corpus
obsta a análise da
questão por esta Corte. No mesmo sentido, confira-se: AgRg nos EDcl no RHC n. 122.683
/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em
DJe de
9/2/2021,
22/2/2021.
Quanto ao mais, o Tribunal de origem rejeitou a alegação de ausência de
contemporaneidade conforme a fundamentação a seguir (fls. 33-39):

E, sob qualquer enfoque, conforme bem pontuado pela d. Procuradoria Geral
de Justiça: “descabida a alegação de que a custódia cautelar não é
contemporânea aos fatos, porquanto, tão logo iniciadas as investigações e
havendo fundada suspeita da participação da paciente no crime, foi decretada
sua prisão temporária, sendo ela presa em 04 de maio de 2024, apenas 6 dias
após
os
fatos
(medida
cautelar
n.
1502436-27.2024.8.26.0482).
Posteriormente, recebida a denúncia ofertada pelo Ministério Público, a prisão
temporária foi convertida em preventiva (fls. 254/255) e mantida por ocasião
da decisão de pronúncia (fls. 552/561)".

Cumpre observar que a contemporaneidade das medidas cautelares é aferida não
apenas da data do crime imputado, mas, principalmente, pela persistência do risco à ordem
pública e pela possibilidade de reiteração delitiva, exatamente como se observa no presente
feito, em que os fundamentos da prisão justificam a subsistência do
.
periculum libertatis
Em igual sentido é o pronunciamento desta Corte, como se observa dos
seguintes julgados:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS
CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DOS DELITOS.
ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA.
FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. RECURSO DESPROVIDO.
[...]
8. A contemporaneidade da prisão preventiva se desvincula à data do crime,
mas sim à persistência da situação de risco que justifica a medida cautelar,
conforme entendimento pacífico desta Corte.
9. A alegada desproporcionalidade da prisão diante da possível pena futura
depende de juízo valorativo prematuro, incompatível com a via estreita do
habeas corpus, que inadmite dilação probatória.
IV. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
(AgRg no HC n. 997.156/PA, relator Ministro Carlos Cini Marchionatti
(Desembargador Convocado TJRS), Quinta Turma, julgado em 28/5/2025,
DJEN de
)
2/6/2025.

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS
CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO.
PRISÃO PREVENTIVA. MANUTENÇÃO PELA SENTENÇA E PELO
ACÓRDÃO
RECORRIDO.
FUNDAMENTAÇÃO
EM
ELEMENTOS
CONCRETOS. PERSISTÊNCIA DOS REQUISITOS DO
DO CPP.
ART. 312
EXTENSÃO DE BENEFÍCIO À CORRÉ. INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE
Documento eletrônico VDA52262421 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 12/11/2025 19:21:21
Código de Controle do Documento: 51c352fe-71c2-48b7-afc4-f2586fbc8c03

IDENTIDADE
FÁTICO-PROCESSUAL.
MEDIDAS
CAUTELARES
DIVERSAS. INSUFICIÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
[...]
2. A contemporaneidade da prisão cautelar é aferida pela persistência dos
motivos ensejadores, não se limitando apenas à data dos fatos, sendo
justificada pela necessidade atual da medida.
3. A extensão de benefício concedido à corré, com base no
do CPP, é
art. 580
inviável quando inexistente identidade fático-processual, notadamente quando
a situação da corré decorre de circunstâncias de caráter estritamente pessoal,
como sua condição de gestante.
4. Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão,
quando evidenciada a sua insuficiência para acautelar a ordem pública.
5. Agravo regimental não provido.
(AgRg no RHC n. 206.998/MA, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca,
Quinta Turma, julgado em
DJEN de
)
4/2/2025,
13/2/2025.

Ademais, como salientado pelo Tribunal de origem, a agravante foi presa
temporariamente seis dias após os fatos e permanece custodiada desde então, tendo a
custódia sido convertida em preventiva por ocasião do recebimento da denúncia, em 28/06
/2024.
Desse modo, ausentes, nas razões recursais, argumentos jurídicos idôneos a
desconstituir os fundamentos da decisão agravada, impõe-se sua integral manutenção,
pelos próprios fundamentos.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
É o voto.

Documento eletrônico VDA52262421 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 12/11/2025 19:21:21
Código de Controle do Documento: 51c352fe-71c2-48b7-afc4-f2586fbc8c03

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no HC 1.039.696 / SP
Número Registro: 2025/0378394-5
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
15024016720248260482 22611543020258260000
Sessão Virtual de
a
19/11/2025
25/11/2025
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : THIAGO MALUF
ADVOGADO
: THIAGO MALUF - SP425506
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PACIENTE
: ANDREIA GERALDA FORTUNATO (PRESO)
CORRÉU
: LUIS ANTONIO GARBETI
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA A VIDA - HOMICÍDIO QUALIFICADO
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : ANDREIA GERALDA FORTUNATO (PRESO)
ADVOGADO : THIAGO MALUF - SP425506
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Documento eletrônico VDA52624146 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/11/2025 00:57:21
Código de Controle do Documento: 42339db4-4711-4da3-9617-b18e87940464

TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
19/11/2025
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr.
25/11/2025,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz e Antonio
Saldanha Palheiro votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos
Pires Brandão.

Brasília, 25 de novembro de 2025
Documento eletrônico VDA52624146 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/11/2025 00:57:21
Código de Controle do Documento: 42339db4-4711-4da3-9617-b18e87940464